Tribunal: STF
Processo: RE 98388
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
1.O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM INTERPRETAÇÃO MANSA E PACIFICA,
MANDA APLICAR A CORREÇÃO MONETÁRIA, NAS DIVIDAS DE DINHEIRO, A
PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6.899/81.
2.PRECEDENTES: RTJ. 104/1260.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE PARA INCLUIR A
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N. 6.899/81.